Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-83.2016.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Alegação de omissão sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente. Omissão sanada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Alegação de omissão sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente. Omissão sanada. Demais questões trazidas já discutidas no acórdão embargado ou não trazidas pela Fazenda nas razões de apelação. Pretensão de rediscutir questão já apreciada no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido. Impossibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado GILBERTO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, para sanar a omissão, sem efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000 -Voto no 11.831 – jmo
2
ACF no 11.831/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Gilberto Alves da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de
fazer. Fornecimento de medicamento. Alegação de omissão
sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo
1.022, inciso II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer
medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em
razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da
ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente.
Omissão sanada. Demais questões trazidas já discutidas no
acórdão embargado ou não trazidas pela Fazenda nas razões
de apelação. Pretensão de rediscutir questão já apreciada no
julgamento do recurso interposto, com claro intuito de
modificar o decidido. Impossibilidade. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra o v. acórdão de fls. 258/265,
que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença
que determinou o fornecimento do medicamento Lucentis

Ranibizumabe ao autor Gilberto Alves da Silva.
Sustenta a embargante, em síntese: necessário
direcionamento do cumprimento da obrigação à pessoa jurídica
responsável, que é a União, de acordo com o disposto no Tema 793 do
STF; incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de
inclusão da União na lide; falta interesse de agir, pois o tratamento da
doença do autor é fornecido pelo SUS; que a parte autora não
comprovou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco
a insuficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme
previsto no Tema 106 do STJ. Requer, ao final, o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000 -Voto no 11.831 – jmo
3
embargos, para que os vícios apontados sejam sanados.
Os embargos foram respondidos (fls. 24/39).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
O objetivo dos embargos de declaração é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além da
possibilidade de corrigir erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.0221 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o embargante contra o v. acórdão de fls.
258/265, argumentando, em síntese, que este padece de vícios.
Pois bem.
Acerca da alegação de responsabilidade da União
pelo fornecimento do medicamento pleiteado, questão não trazida pela
Fazenda nas razões de apelação, o acórdão embargado proferiu o
seguinte entendimento:
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Neste sentido, cabe acrescentar e esclarecer quanto
ao julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral),
ocasião em que o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar; contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000 -Voto no 11.831 – jmo
4
Os entes da Federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux,
red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Ao interpretar o artigo 23, inciso II2 da CF, o STF
entendeu que a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de
saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo
passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente,
podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e
determinar o ressarcimento, em obediência aos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização.
Diante da solidariedade da obrigação, cabe ao ente
que arcou com as despesas pelo fornecimento do tratamento solicitar
reembolso do ente da federação competente, na fase de cumprimento de
sentença.
Este é o entendimento firmado por esta C. 8a
Câmara do Direito Público.
“De proêmio, assinale que, nada obstante a firmada
na decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão
Geral, o momento apropriado para sua análise é o do cumprimento de
sentença, como se infere a súmula de julgamento do RE 855.178 (...)”.
2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000 -Voto no 11.831 – jmo
5
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018832-83.2018.8.26.0309;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“Assim
sendo,
independente
da
distribuição
orçamentária, feita pelos entes públicos, cabe a um ente fornecer o
medicamento/ tratamento ao necessitado e, se o caso, pedir o reembolso
de despesas a outro ente da federação responsável por estas. A divisão
interna de competências financeiras não pode obstar o direito à saúde
do cidadão. O bem que se visa tutelar é a saúde, assegurada a todo
cidadão, como dever do Estado, em sentido genérico, abrangendo
União, Estados e Municípios, em solidariedade, como as citadas
súmulas
determinaram”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015774-47.2017.8.26.0361; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020)
Assim, corretamente demandada a Fazenda do
Estado de São Paulo na presente ação.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos
somente para o devido esclarecimento acerca da questão do Tema 793
do STF.
Acerca dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ
- REsp no 1.657.156, restou consignado no v. acórdão embargado que o
presente feito foi distribuído em 22/06/2016, não se aplicando a ele,
necessariamente, o entendimento consolidado, já que o referido acórdão
modulou seus efeitos da seguinte forma: "os critérios e requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006021-83.2016.8.26.0302/50000 -Voto no 11.831 – jmo
6
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento".
Desconsiderada a alegação de falta de interesse de
agir, que também não foi trazida pela Fazenda nas razões de apelação,
nem mesmo na contestação, ressaltando-se que o julgador não é
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela
parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, principalmente quando se pretende rediscutir questões já
apreciadas no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de
modificar o decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio.
Ressalta-se
que,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, os limites traçados pelo artigo 1022 do CPC/15,
devem ser respeitados.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.
Antonio Celso Faria
Relator